Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-84.2025.8.11.0026
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000890-84.2025.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDOMIRO VIANA DA SILVA - CPF: 060.387.818-03 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (RECORRIDO), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000890-84.2025.8.11.0026

Recurso Cível Inominado n.°
1000890-84.2025.8.11.0026

Recorrente:
Valdomiro Viana da Silva.

Recorrido:
Município de Arenápolis.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 120/2022. APLICABILIDADE IMEDIATA. TESE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1132). REGULAMENTAÇÃO FEDERAL E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL POSTERIOR. ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de adequação do vencimento ao piso salarial nacional constitucionalmente assegurado aos Agentes Comunitários de Saúde previsto na Emenda Constitucional n.o 120/2022, correspondente a dois salários mínimos, bem como de pagamento das diferenças retroativas desde maio de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a aplicabilidade imediata da Emenda Constitucional n.o 120/2022, que fixou o piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde em dois salários mínimos, e o consequente dever do Município de adequar o vencimento-base do servidor e pagar as diferenças salariais retroativas, considerando a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1132 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional n.o 120/2022, ao acrescentar o § 9o ao artigo 198 da Constituição Federal, estabeleceu de forma expressa e com eficácia plena o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, fixando-o em dois salários mínimos, cabendo à União o repasse dos recursos necessários aos entes federativos.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1132
, firmou tese com força vinculante, reconhecendo a
constitucionalidade e a obrigatoriedade da aplicação do piso nacional
aos servidores estatutários dos entes subnacionais, inclusive com efeitos retroativos ao início da vigência da norma constitucional, em maio de 2022.

5. Portarias do Ministério da Saúde (n.o 1.971 e n.o 2.109, de 30 de junho de 2022) regulamentaram os repasses federais, fixando o piso salarial em R$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), com efeitos financeiros a partir de maio de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A Emenda Constitucional n.o 120/2022 possui eficácia plena e aplicação imediata, não dependendo de regulamentação municipal para sua efetividade. É obrigatória a observância do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, correspondente a dois salários mínimos, inclusive com efeitos retroativos a partir de maio de 2022, conforme o Tema 1132 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 198, § 9o; Emenda Constitucional n.o 120/2022; Código de Processo Civil, artigo 927; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55; Emenda Constitucional n.o 113/2021, artigo 3o

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal,
Tema 1132 da repercussão geral
, RE 1.279.765, Relator: Min. Alexandre de Moraes; TJMT, Terceira Turma Recursal, Recurso Inominado n.o 1004099-47.2020.8.11.0055, Relatora: Juíza Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 16/09/2024, publicado em 20/09/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000890-84.2025.8.11.0026

Recurso Cível Inominado n.°
1000890-84.2025.8.11.0026

Recorrente:
Valdomiro Viana da Silva.

Recorrido:
Município de Arenápolis.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Valdomiro Viana da Silva.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 335235361)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 335235362): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000890-84.2025.8.11.0026

Recurso Cível Inominado n.°
1000890-84.2025.8.11.0026

Recorrente:
Valdomiro Viana da Silva.

Recorrido:
Município de Arenápolis.

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por Valdomiro Viana da Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada pelo recorrente em face do Município de Arenápolis-MT, cujo objeto é a adequação do vencimento-base ao piso nacional da categoria dos agentes comunitários de saúde e o pagamento das diferenças retroativas.

Conforme se extrai da inicial, o autor, servidor público municipal desde 1994 no cargo de agente comunitário de saúde do Município de Arenápolis-MT, pleiteou a adequação de seu vencimento ao piso de dois salários mínimos estabelecido pela Emenda Constitucional n.o 120/2022, bem como o pagamento das diferenças retroativas desde 05/2022.

A sentença de primeiro grau entendeu que a EC n.o 120/2022 possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação infraconstitucional e adequação orçamentária municipal para produzir efeitos, razão pela qual julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a decisão contraria frontalmente o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 1132, que reconheceu a aplicabilidade imediata do piso nacional aos servidores estatutários dos entes subnacionais. Argumenta ainda que o próprio Município de Arenápolis-MT editou a Lei Complementar n.o 194/2025, reconhecendo expressamente a obrigatoriedade do piso constitucional.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a Emenda Constitucional n.o 120/2022, que estabeleceu o piso de dois salários mínimos para agentes comunitários de saúde, possui aplicabilidade imediata ou depende de regulamentação municipal.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo suas decisões buscar a efetiva solução dos conflitos de forma prática e acessível.

No caso em análise, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1132 da repercussão geral (RE 1.279.765), fixou tese vinculante que resolve definitivamente a controvérsia:

"I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal”.

A decisão da suprema corte tem efeito vinculante e deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, conforme estabelece o art. 927 do Código de Processo Civil.

A Emenda Constitucional n.o 120/2022 acrescentou ao art. 198 da Constituição Federal o § 9o, que dispõe:

"O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal."

Diferentemente do que entendeu a sentença recorrida, esta norma constitucional possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, não dependendo de regulamentação municipal para produzir efeitos. O próprio texto constitucional estabelece o piso mínimo e determina que a União repasse os recursos necessários aos entes federativos.

Ademais, as Portarias GM/MS n.o 1.971 e n.o 2.109, ambas de 30 de junho de 2022, do Ministério da Saúde, regulamentaram o repasse dos valores pela União, estabelecendo o piso de R$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), equivalente a dois salários mínimos, com efeitos financeiros a partir de maio de 2022.

Reforça este entendimento o fato de que o próprio Município de Arenápolis-MT editou a Lei Complementar n.o 1924/2025, reconhecendo expressamente em seu art. 34 a obrigatoriedade de observância do piso nacional previsto na EC n.o 120/2022, determinando que
"se houver Agente Comunitário de Saúde ou Agente de Combate às Endemias com vencimento ou salário-base inferior a 2 (dois) salários mínimos, o Município deve conceder o devido reajuste".

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no mesmo sentido, reconhecendo a aplicabilidade imediata do piso constitucional.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1 .132 STF. DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC . AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO . “I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial ́ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art . 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências”. (Tese jurídica fixada no julgamento do Tema 1.132 STF) . Acórdão em desconformidade com o Tema 1.132/STF. Juízo de retratação positivo.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10040994720208110055, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2024)”.

Da análise dos documentos dos autos, verifica-se que o recorrente efetivamente recebe vencimento inferior ao piso constitucional, fazendo jus à adequação salarial e ao pagamento das diferenças retroativas.

O argumento de que a implementação do piso violaria a autonomia municipal e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não prospera, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece que a União arcará com os custos mediante repasse aos entes federativos, conforme já regulamentado pelas portarias ministeriais mencionadas.

Assim, considerando a tese vinculante do STF no Tema 1132, a regulamentação federal já existente e o reconhecimento pelo próprio Município da obrigatoriedade do piso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para: a)
Determinar
a readequação do vencimento-base do autor ao piso salarial nacional da categoria de Agentes Comunitários de Saúde, equivalente a dois salários mínimos, nos termos da Emenda Constitucional n.o 120/2022 e do Tema 1132 do STF; b)
Condenar
o Município de Arenápolis-MT ao pagamento das diferenças salariais entre o piso nacional e os valores efetivamente recebidos pelo autor, desde maio de 2022 (data de vigência dos efeitos financeiros da EC n.o 120/2022), com reflexos sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, cujos valores devem ser atualizados pela taxa SELIC, que representa tanto os juros quanto a correção monetária, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026